Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710287-74.2021.8.07.0001 APELANTE: ELIZABETH LOURENCO DIAS DA SILVEIRA, DIANE LOURENCO DIAS DA SILVEIRA APELADO: FABIANA DA SILVA NERY DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 30834407), à i. Secretaria para excluir o processo da 45a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 1/12/21 a 9/12/21) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se Brasília - DF, 19 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora